Tribunal: TJMT
Processo: 1005831-96.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005831-96.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Férias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), EDUARDO OLIVEIRA ZOUNAR - CPF: 569.666.361-34 (APELADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), TATIANE CRISTINA MIRANDA SOARES - CPF: 802.075.881-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - COBRANÇA DE FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS - NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SERVIDOR ATIVO – O PRAZO INICIA-SE NO ATO DA APOSENTADORIA - BASE DE CÁLCULO DEVERÁ OBSERVAR O SALÁRIO PERCEBIDO À ÉPOCA DA LESÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo prescricional para pleitear indenização de férias não gozadas inicia-se no momento da passagem do servidor para a inatividade, quando não poderá mais usufruí-las.

As férias não gozadas devem ser indenizadas tendo como base de cálculo a remuneração percebida no período aquisitivo, acrescida do terço constitucional, não se efetuando cálculo pelo salário atual como pretendido pela parte apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Cobrança 1005831-96.2018.8.11.0002, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Apelante ao pagamento ao servidor, ora Apelado, as verbas de férias e o terço constitucional dos períodos de 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, descontados eventuais valores pagos no curso da ação.

O Apelante, nas suas razões recursais, alega que o Apelado não fez nenhum requerimento administrativo a fim de assegurar o direito pretendido.

Explica que o Estatuto do Servidor Público Municipal Lei n. 1.164/91, em seu artigo 85,
caput
, e §1o, outorga o direito do servidor a cada 12 (doze) meses de exercício, a 30 (trinta) dias consecutivos de férias.

Aduz que o direito as férias originam-se após a cada 12 (doze) meses de exercício, ao passo que após esse período possui o servidor 05 (cinco) anos para pleitear pelo usufruto de seu direito, em caso de negativa ou omissão da Administração, sob pena de prescrição.

Assevera que o direito do Apelado precluiu, pois não se insurgiu tempestivamente, de modo a preservar o seu direito; sequer pleiteou o direito administrativamente para interromper a contagem do prazo prescricional.

Destaca que, se mantida a condenação, deverá considerar a remuneração da época, não havendo que se falar em ter por base a última remuneração.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que o pedido da ação seja julgado improcedente.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID

46080035), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID

47381475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que EDUARDO OLIVEIRA ZOUNAR (Apelado) ajuizou a Ação de Cobrança em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (Apelante), alegando, em síntese, fazer jus ao recebimento/gozo de férias e do terço constitucional referente aos anos 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, que não foram adimplidas ou concedidas ao Apelado.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido.

Pois bem.

O Apelante suscita, preliminarmente, a prescrição do direito do autor.

Nota-se dos autos que o Apelado, quando da propositura da ação em 11/07/2018,
intitulou-se como servidor público municipal ativo
, e, por outro lado, o Apelante não elidiu tal afirmativa, o que se afigura incontroverso este fato.

O entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo inicial da prescrição do direito de pleitear a indenização referente às férias não gozadas, tem início com a impossibilidade de não mais usufruí-las, ou seja, com a inatividade do servidor.

Desse modo, quando o Apelado ajuizou a ação, o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1o, do Decreto Federal 20.910/32, sequer começou a fluir, já que ele ainda não havia aposentado; por consequência, não há falar em prescrição.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
COBRANÇA DE FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO. POLICIAL MILITAR AINDA EM ATIVIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 126 DO CPC. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A solução da controvérsia não perpassou pela análise do art. 126 do CPC, que carece do indispensável prequestionamento, mostrando-se inviável o conhecimento do Recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 211 desta Corte Superior de Justiça.

2. Ausente a violação ao art. 535, II do CPC, pois a lide foi resolvida nos limites propostos e com a devida fundamentação, ou seja, as questões postas a debate foram decididas, não tendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração. Ademais, o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada, além do que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado.

3.
O prazo prescricional para pleitear indenização de férias não gozadas inicia-se no momento da passagem do servidor para a inatividade, quando não poderá mais usufruí-las.
Concluiu o Tribunal de origem que este prazo sequer havia começado a fluir com o ajuizamento da ação em 26.06.2006, porquanto o servidor ainda estava em atividade, não havendo falar em prescrição do fundo de direito.

4. Agravo Regimental do ESTADO DA BAHIA desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp 186.993/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 20/08/2014)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE
INICIA NO ATO DA APOSENTADORIA
. INDENIZAÇÃO DEVIDA A SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DESPROVIDO.

1.
O colendo Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que tanto o Servidor aposentado quanto o ainda em atividade fazem jus à indenização por férias não gozada, uma vez que deixaram de usufruir, no período adequado, seu direito a férias por vontade da própria Administração.

2. A própria Administração optou em privar o Servidor por período superior ao permitido na legislação estadual do gozo de suas férias anuais, comprometendo sua saúde e desvirtuando a finalidade do instituto. Assim, embora ainda se possa desfrutar do direito, não se pode negar que a saúde física, psíquica e mental do Servidor ficou afetada, sobretudo pela quantidade de períodos acumulados em prol da Administração, devendo, portanto, ser indenizado.

3.
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte Superior, não tendo a Administração negado expressamente o direito pleiteado pelo Servidor, o termo inicial do prazo prescricional para pleitear férias não gozadas se inicia somente por ocasião da aposentadoria, mesmo que ele ainda se encontre em atividade.

4. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO DE JANEIRO desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp 509.554/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 26/10/2015)

Nesse contexto, não ocorreu a prescrição, e, portanto, o autor faz jus ao recebimento de indenização referente às férias
e o terço constitucional dos períodos de 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, conforme determinação dada na sentença
, tendo em vista a vedação ao enriquecimento sem causa.

Quanto à alegação do Apelante de que as férias não gozadas devem ser indenizadas pelo valor da remuneração percebida no período aquisitivo, apesar de não ter sido debatida na sentença, deve ser acolhida conforme orientação jurisprudencial.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA DATA DA VIOLAÇÃO AO DIREITO - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – BASE DE CÁLCULO DEVERÁ OBSERVAR O SALÁRIO PERCEBIDO À ÉPOCA DA LESÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O início da contagem do prazo da prescrição quinquenal é a data da violação ao direito (actio nata).

No caso, ao verificar que o objetivo da Recorrente é auferir a diferença entre o valor pago pelo Estado, concernente às férias não usufruídas, e o que entende ser o devido, o prazo prescricional começa a fluir a partir do pagamento da indenização.

As férias não gozadas devem ser indenizadas tendo como base de cálculo a remuneração percebida no período aquisitivo, acrescida do terço constitucional, não se efetuando cálculo pelo salário atual como pretendido pela parte apelante.
(N.U 0504965-33.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Minha Relatoria , Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – GARI –

MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE -

INOBSERVÂNCIA DO ART. 37, II, DA CF – EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – AUSÊNCIA - NULIDADE DO CONTRATO - RECEBIMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS E FGTS

-

PEDIDO DE FERIAS EM DOBRO VINDICADO PELO REQUERENTE CONTRATADO - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 83 DA

LEI No 1.164/91- ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VARZEA GRANDE -

INDENIZAÇÃO DEVIDA DE FORMA SIMPLES- CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA- APLICAÇÃO DO ART. 1o-F, DA LEI 9.494/1997 - SENTENÇA

RETIFICADA PARCIALMENTE - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Como servidor público contratado, o Requerente é tutelado por lei especial, não incidindo as normas da CLT.

2 .

As férias não gozadas devem ser indenizadas pelo valor da remuneração percebida no período aquisitivo, acrescida do terço constitucional, tendo como base de cálculo o salário percebido à época
. [...] Sentença retificada parcialmente - Apelo parcialmente provido.

(N.U 0014797-46.2010.8.11.0002, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 23/03/2018)

Com essas considerações, conheço o recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para declarar que as férias não gozadas devem ser indenizadas pelo valor da remuneração recebida no período aquisitivo, ou seja, considerando o salário percebido à época.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020